Tribunal: TCU
Processo: 000.069/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9132/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que os responsáveis lograram elidir a irregularidade ensejadora desta tomada de contas especial ainda no decorrer da fase interna do processo, sendo que a prestação de contas final dos recursos federais transferidos ao convênio 81/2000 foi aprovada com ressalvas pela Funasa, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, na forma do art. 143, V, 'a', do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e dar ciência desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 105), aos responsáveis e à Secretaria Executiva de Saúde Pública do Pará. 1. Processo TC- Processo 000.069/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Joaquim Diogo (XXX.917.092-XX); Nilo Alves de Almeida (XXX.034.972-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Executiva de Saúde Pública do Estado do Pará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.